Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1029933-20.2020.8.110001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ROSENI CASSIA DE CARVALHO
Recorrida: ELGIN SA E LOJAS DONA DO LAR LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14-17/03/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029933-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENI CASSIA DE CARVALHO - CPF: 580.855.561-20 (RECORRENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (RECORRIDO), FABIO HOELZ DE MATOS - CPF: 113.091.348-12 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0011-97 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1029933-20.2020.8.11
0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ/MT

Recorrente:
ROSENI CASSIA DE CARVALHO

Recorrid
a
:
ELGIN SA E LOJAS DONA DO LAR LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14-17/03/2022

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na form do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022